Tribunal: TJBA
Processo: 8068648-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068648-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAROLDO OLAVO DA SILVA Advogado(s): HILDA CLAUDIA DOS SANTOS DAMASCENO AGRAVADO: RODRIGO DIAS SANTOS PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO PROVISÓRIA DE HERDEIRO COMO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFLITO CONCRETO OU RISCO AO ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo de inventário que reconheceu a existência de prejudicialidade externa em razão de ação de reconhecimento de união estável post mortem ajuizada pelo agravante, determinando a suspensão do inventário pelo prazo inicial de um ano ou até o trânsito em julgado da ação declaratória, bem como procedendo à nomeação provisória de herdeiro como inventariante para administração do espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo de inventário em razão da existência de ação declaratória de união estável post mortem com potencial repercussão na definição dos herdeiros e na partilha; e (ii) estabelecer se a nomeação provisória de herdeiro como inventariante, durante a suspensão do feito, deve ser afastada em razão de alegado conflito de interesses e risco de prejuízo ao espólio. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando o julgamento do mérito depender da solução de outra causa, configurando prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento do inventário. A ação de reconhecimento de união estável post mortem possui potencial repercussão direta na definição da composição subjetiva do inventário, especialmente quanto à eventual existência de companheiro sobrevivente e aos correspondentes direitos sucessórios. A suspensão do inventário visa preservar a coerência das decisões judiciais e evitar a prática de atos processuais incompatíveis com o resultado da ação declaratória ainda pendente de julgamento. A suspensão do processo não impede a adoção de medidas necessárias à preservação e administração do patrimônio do espólio, sendo legítima a nomeação provisória de inventariante para a prática de atos de conservação dos bens. A nomeação de herdeiro legítimo, maior e capaz, observa a ordem preferencial prevista na legislação processual para o exercício do encargo de inventariante. A existência de litígios ou conflitos entre interessados no inventário, por si só, não constitui fundamento suficiente para afastar a nomeação realizada pelo juízo, ausente demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou gestão irregular do espólio. A atuação do inventariante permanece sujeita à fiscalização judicial e à vedação de atos de disposição patrimonial sem autorização do juízo do inventário. A concessão de efeito suspensivo ao agravo exige a presença da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.019, I, do CPC), requisitos não demonstrados no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de ação de reconhecimento de união estável post mortem configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do inventário quando seu resultado pode influenciar a definição dos herdeiros e dos direitos sucessórios. A suspensão do inventário não impede a nomeação provisória de inventariante para assegurar a administração e a conservação do patrimônio do espólio. A nomeação de herdeiro como inventariante somente deve ser afastada mediante demonstração concreta de conflito de interesses ou risco efetivo de prejuízo ao espólio. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 1.019, I, e 931. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068648-07.2025.8.05.0000, sendo Agravante HAROLDO OLAVO DA SILVA e Agravado RODRIGO DIAS SANTOS PEREIRA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.